Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706489-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIZA RODRIGUES DA SILVA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de reexame, determinado pela presidência deste TJDFT, nos termos em artigo 1.030, inciso II, do CPC, de embargos de declaração, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID 47444864, o qual negou provimento à apelação, proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por ELIZA RODRIGUES DA SILVA LIMA. A procuradoria de Justiça se manifestou “pela intimação das partes para apresentarem as suas considerações sobre o tema, caso queiram e julguem pertinente”, para se “observar os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório” e posterior vista para pronunciamento (ID 66962297). Assim, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Distrito Federal e, sucessivamente, a embargada, no prazo de 5 (cinco) dias para cada, para se manifestarem quanto ao teor das teses e determinações advindas do julgamento do Tema 1.234 do STF. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator